Tribunal: TJMT
Processo: 0030023-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030023-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOBELINO JOSE DA SILVA - CPF: 274.642.101-15 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOBELINO JOSE DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

- SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR FALSÁRIOS MEDIANTE FRAUDE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA CAPAZ DE VINCULAR AS PARTES – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECONVINTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo qualquer documento nos capaz de demonstrar a formalização ou mesmo solicitação ou recebimento de cartão de crédito pelo requerido, deve ser mantida a improcedência a ação de cobrança, assim como a declaração de inexistência do respectivo débito tal como requerido no pleito reconvencional.

A cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, se não houve negativação do nome da parte autora, razão pela qual há que ser excluída da sentença a condenação sob esse título.
-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOBELINO JOSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
no 30023-95.2015.8.11.0041 ajuizada por
JOBELINO JOSE DA SILVA
, a qual, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e julgou procedentes os pedidos contrapostos – recebidos pelo juiz como reconvenção – para (i) declarar a inexistência do débito sob cobrança, no valor de R$58.155,68, bem como para (ii) condenar o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC,
a partir da data do arbitramento, e acrescida de juros de mora legais, contados da citação. Condenou o autor/reconvindo ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito) em cada uma das lides (ação de cobrança e reconvenção).

Relata o banco apelante ter ajuizado a presente demanda objetivando receber do apelado um valor em aberto oriundo da utilização do cartão de crédito VISA PLATINUM CONVENCIONAL de n. 406655992916678, com um débito total no importe de R$ 58.155,68.

Sustenta que a parte apelada sempre esteve ciente das obrigações contraídas em decorrência da utilização do cartão de crédito objeto desta demanda, tendo inclusive realizado diversas compras sem efetuar o adimplemento, dando, pois, azo ao manejo da ação para o cumprimento dos termos pactuados.

Aduz não ser admissível que, após largo período de contratação, com movimentação diária, venha o devedor, justamente após incorrer em mora, querer discutir lançamentos passados, assim como questionar, de forma genérica, origem do débito e a própria contratação, em evidente
venire contra factum

proprium,
beneficiando-se da própria torpeza.

Afirma que teria havido confissão do apelado tanto da relação jurídica dos autos, quanto da existência e legitimidade do débito cobrado, conforme ensinam os artigos 389 e 390, §1o, do CPC/15, uma vez não ter contestado que possuía e utilizava o cartão de crédito a ele disponibilizado.

Assevera, ainda, ainda, não ser possível falar-se em ilegalidade de qualquer dos encargos contratuais, a exemplo da taxa percentual dos juros remuneratórios, da sua cobrança de forma composta ou mesmo de capitalização, uma vez que além de autorizados pela legislação e precedentes jurisprudenciais, teriam sido todos liberalmente pactuados.

No mais, alega inexistir razões para a sua condenação no pagamento de indenização ao requerido/reconvinte vez que o não há nos autos qualquer prova de que houve alegada negativação do nome deste, o qual teria se limitado a acostar aos autos cópia de boletim de ocorrência, mas não extrato obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/SCPC e outros).

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgada procedente o pedido de cobrança e improcedente o pedido contraposto.

Contrarrazões no ID. n.
93773490
desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, as partes teriam firmado um
“contrato de cartão de crédito/compra (n. 4066559929166278) e demais números (eventuais outros plásticos); da bandeira: VISA; produto: VISA PLATINUM CONVENCIONAL), pela qual o demandado compromete-se a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data de sua escolha: seja

pela integralidade, seja pelo pagamento mínimo.”

Ainda segundo a narrativa inicial, apesar de o requerido ter efetivado algumas operações para a utilização do cartão, as quais foram autorizadas pela apelante “nos termos do contrato (ou termo) pactuado”, o usuário apelado teria deixado de quitar as respectivas faturas, fazendo com que o saldo devedor da avença atingisse, na data da ação, a importância de R$58.155,68.

Citado, o réu apresentou contestação de ID. n. 93773468 negando peremptoriamente a alegada pactuação, dizendo ter sido vítima de
estelionatários que, se utilizando o seu CPF e da qualificação do requerido, clonaram um cartão de crédito, o que comunicou à autoridade Policial, através de dois Boletins de Ocorrência, sendo o primeiro deles lavrado ainda em 04/07/2013 (ID. n. 93773469 - Pág. 1/2) – dois anos antes do ajuizamento da presente ação – e, o segundo, em 02/09/2015 (ID. n. 93773470 - Pág. 1/2).

Asseverou ser tão evidente a fraude que a banco apelante requereu a expedição de carta de citação para cinco endereços diversos, sendo um deles em Cuiabá-MT, outros três em Rondonópolis-MT e um quinto em Santarém-PA, não sabendo sequer o endereço do falsário com quem contratou.

Ao fim, pugnou pela improcedência da demanda e, em pedido contraposto, pela declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante de tal resposta, o juízo singular proferiu decisão impondo ao autor o ônus da prova dos fatos alegados na inicial, determinando fosse o referido banco intimado para trazer para os autos a cópia do contrato supostamente celebrado, ficando as partes instadas a indicarem as demais provas que pretendiam produzir.

No entanto, ao se manifestar nos autos, o banco ora apelante informou inexistir contrato escrito a ser exibido (ID. n. 93773473 - Pág. 1)

Em petição de ID. n. 93773476 - Pág. 1, o requerido afirmou não ter mais provas a produzir.

Na sequência, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, nos termos do relato.

Inconformado, apela o banco.

Com efeito, consoante
a teoria do risco do negócio ou da atividade
, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, os fornecedores

respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a cobrança e a negativação indevida do nome de cliente pelo inadimplemento de contrato.

Assim dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No entanto, o banco fornecedor dos serviços pode perfeitamente demonstrar nos autos a efetiva pactuação do contrato a legitimar a cobrança das faturas de cartão de crédito.

No caso dos autos, entretanto, o banco apelante não trouxe um único documento capaz de demonstrar que houve a efetiva pactuação de contrato de cartão de crédito.

Não há nos autos prova de nenhum vínculo entre as partes. Inexiste qualquer evidência de que o requerido é ou foi, em algum momento, seu cliente, muito menos que solicitou o mencionado cartão de crédito.

Também não foi juntado aos autos nenhum documento que pudesse dar guarida à narrativa autoral, como as cópias dos documentos pessoais do requerido e comprovante de residência, muito menos um comprovante de remessa e devido recebimento do mencionado cartão no endereço do réu.

Ao contrário, nem mesmo o endereço correto do

contratante o banco apelante tinha, vez que requereu a expedição de carta de citação para cinco endereços diversos, um deles, inclusive, em município de outro Estado da Federação.

Aliás, como já anotado, instado a apresentar algum comprovante documental da contratação, o recorrente

reconheceu a sua forma inconsequente de captura de clientela, ao afirmar
“o cartão de crédito é conhecido por sua informalidade, sendo que sua solicitação pode se dar por telefone, caixas eletrônicos, entre outros, razão pela qual o Autor não dispõe de contrato, necessariamente, assinado pelo Réu.”
(ID. n. 93773473 - Pág. 1)

Com isso, não resta dúvida o acerto da sentença no pertinente à declaração da inexistência de qualquer débito relacionado ao cartão de crédito não contratado.

Por outro lado, no que tange ao pleito recursal de afastamento da pretensão indenizatória, constata-se que o apelo merece acolhimento.

Isso porque, para reconhecer a ocorrência do dano moral indenizável, o magistrado sentenciante pressupôs que a parte autora negativou o nome do requerido reconvinte em função do débito sob cobrança. Vejamos:

“
Nessa toada, considerando que ficaram demonstrados os danos suportados pelo autor, uma vez que teve o seu nome negativado injustamente por débito que não contraiu e vem sofrendo cobranças ao longo dos anos, resta configurado o dever de indenizar, decorrente da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de seus serviços.”
(ID. n. 93773477 - Pág. 4/5)

Ocorre que, todavia, não há nos autos nenhuma prova de negativação do nome do reconvinte.

Com isso, as meras cobranças indevidas via telefone, conquanto incômodas, são incapazes de extrapolar os limites dos meros aborrecimentos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE.-
Constitui mero aborrecimento, que não enseja indenização por dano moral, a simples cobrança de dívida, ainda que indevida, sem o respectivo registro do nome do suposto devedor nas instituições de proteção ao crédito.

(TJMG -

13a Câmara Cível - Apelação Cível n. 1.0000.19.168963-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata – j. em 17/04/2020, publ. em 17/04/2020)

Consequentemente, o recurso merece ser acolhido tão somente para afastar a condenação do autor reconvindo quanto ao pagamento de indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
, tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Consequentemente, altero a distribuição da verba de sucumbência, apenas em relação à lide reconvencional, razão pela qual determino que cada parte arque com custas da reconvenção
pro rata
de 50% dos valor da verba honorária já fixada na sentença, permanecendo a condenação exclusivamente do autor quanto à lide principal.

No entanto, sendo o réu reconvinte beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade do quinhão da sucumbência que lhe foi imposto fica suspensa nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021